Tribunal: TJBA
Processo: 0505696-38.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505696-38.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ARLINDA CARDOSO DE PAULA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, E NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO RELATÓRIO DO NATJUS. REJEITADAS. AUTORA COM QUADRO DE SAÚDE DE SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO SECUNDÁRIO A TROMBOEMBOLISMO POR FIBRILAÇÃO ATRIAL CRÔNICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRADAXA. DEVER DE ENTREGA DO FÁRMACO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM RAZÃO DE DIARRÉIA CRÔNICA E INCONTINÊNICA ESFINCTERIANA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505696-38.2016.8.05.0113, sendo apelante e apelado, simultaneamente, DEFENSORIA PÚBLICA e MUNICÍPIO DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto condutor.